Tribunal: TJES
Processo: 5001657-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001657-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. L. D. J.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. CONTROVÉRSIA SOBRE PERÍODO DE CARÊNCIA. FASE PROCESSUAL EMBRIONÁRIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio, mediante reembolso, de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a tutela de urgência que determina o custeio de tratamento de saúde, em caráter liminar, quando há controvérsia fática sobre o cumprimento do período de carência e o caráter de urgência do procedimento, ponderando-se o direito à saúde e o risco de dano às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em fase processual embrionária, havendo controvérsia sobre o cumprimento do período de carência e o caráter de urgência do tratamento, a manutenção da tutela de urgência que garante o tratamento se revela a medida mais prudente para resguardar o direito à saúde e a integridade física do beneficiário.

4. Configura-se o
periculum in mora
inverso quando o risco de dano grave à saúde do paciente, em caso de suspensão do tratamento, é superior ao eventual prejuízo financeiro da operadora, a qual poderá reaver os valores despendidos caso a demanda seja julgada improcedente ao final.

5. A apresentação de laudo médico indicando a necessidade das terapias e a comprovação da condição de beneficiário do plano são elementos suficientes (
quantum satis
) para justificar a concessão da tutela provisória de urgência em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Diante de controvérsia fática em fase inicial do processo, especialmente sobre o cumprimento de período de carência, deve-se priorizar o direito fundamental à saúde do beneficiário, mantendo-se a tutela de urgência que assegura a continuidade do tratamento médico prescrito. 2. A configuração do
periculum in mora
inverso, onde o dano à saúde do paciente é mais iminente e grave do que o prejuízo patrimonial da operadora, justifica a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001657-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: J. L. D. J.
REPRESENTANTE: ISADORA DONATELLI LIBARDI

Advogados do(a) AGRAVADO: MANUELA GONCALVES SEREJO - BA28648, TULIO FONSECA BORGES - BA19248,

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar que a agravante autorize o tratamento na Clínica mencionada pela parte autora, mediante reembolso das despesas com o tratamento após apresentação de nota fiscal, sob pena de multa única no importe de R$10.000,00 (dez mil) reais.

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece reforma eis que:
i)
não estavam preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência na origem;
ii)
que inexiste negativa de tratamento, tampouco requerimento formulado pelo beneficiário para o tratamento;
iii)
que a operadora não pode ser obrigada a custear e reembolsar tratamento que não é considerado de urgência/emergência, se ainda se encontrava o beneficiário em período de carência.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Notadamente por ter sido demonstrado, na origem, “
quantum satis
” o preenchimento dos requisitos para concessão da medida, eis que a parte agravada é beneficiária do plano de saúde agravante, pretendendo, em última análise, que lhe seja assegurado atendimento com profissionais da clínica indicada na inicial, mediante reembolso, em razão da distância entre o município em que reside (Anchieta) e a clínica credenciada, em Vitória.

Restou acostado aos autos originários laudo médico indicando as terapias transdisciplinares pelo método ABA, bem como a carteirinha digital que comprova a condição de beneficiário do plano de saúde.

Assim, não obstante a informação apresentada pela Agravante de que estaria o autor no período de carência, que se encerrou em dezembro de 2024, vê-se que essa questão pende de melhor incursão probatória, inclusive acerca do caráter de urgência/emergência do tratamento.

Diante da divergência de informações, e por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca das condições de cobertura do novo plano, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

De qualquer sorte, se a pretensão autoral já está coberta pelo novo plano, cujo prazo de carência já se encerrou, não se vislumbra risco de dano à recorrente caso mantida a tutela para cobertura do tratamento posterior à concessão da tutela, pelo menos até a instrução processual.

Em verdade, não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

No caso, nota-se muito mais o “
periculum in mora”
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o tratamento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira